Tribunal: TJMT
Processo: 1000450-74.2019.8.11.0034
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-05

Ementa:
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO A 12% AO ANO – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Nas cédulas de crédito rural, os juros remuneratórios estão limitados a 12% ao ano, uma vez que não há comprovação que o Conselho Monetário Nacional tenha autorizado a cobrança de percentuais superiores, nos termos da legislação específica que rege essa modalidade contratual.
A repetição do indébito é admitida na forma simples, e não em dobro, salvo prova da má-fé.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000450-74.2019.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Depósito, Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRE PEREIRA DE LIMA - CPF: 898.692.491-91 (APELANTE), CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - CPF: 998.449.821-20 (ADVOGADO), RENATO DIAS COUTINHO NETO - CPF: 763.385.331-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2379-57 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO A 12% AO ANO –
RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES –
RECURSO PARCIALMENTE PROV
IDO
.

Nas cédulas de crédito rural, os juros remuneratórios estão limitados a 12% ao ano, uma vez que não há comprovação que o Conselho Monetário Nacional tenha autorizado a cobrança de percentuais superiores, nos termos da legislação específica que rege essa modalidade contratual.

A repetição do indébito é admitida na forma simples, e não em dobro, salvo prova da má-fé.

Recurso parcialmente provido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1000450-74.2019.8.11.0034

APELANTE:

ANDRE PEREIRA DE LIMA

APELADO:

BANCO DO BRASIL SA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANDRE PEREIRA DE LIMA
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da Vara única da Comarca de Dom Aquino-MT,
Dr. Lener Leopoldo da Silva Coelho
, que nos autos da ação revisional de contrato ajuizada em desfavor do
BANCO DO BRASIL SA
, julgou improcedente a pretensão autoral, bem como condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o apelante pugna pela reforma da sentença, ao argumento que
“não obstante a discussão sobre a limitação dos juros em 12% (doze por cento) ao ano, consubstanciada pelo art. 192, § 3o, da Constituição Federal e pelo Decreto n.22.626/33, a taxa de juros remuneratórios acima desse percentual é considerada abusiva e, consequentemente, nula de pleno direito, com base no disposto no art. 51,IV, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que coloca o consumidor em desvantagem exagerada, onerando excessivamente o contrato”
(sic).

Assevera que
“torna-se inconcebível que os juros remuneratórios ultrapassem o limite de 1% (um por cento) ao mês, o que vêm a gerar prejuízos às classes produtoras e enriquecimento ilícito às concedentes de empréstimos”
(sic).

Por fim, requer seja reformada a sentença, limitando os juros remuneratórios no patamar de 12% (doze pontos percentuais) ao ano e a inversão do ônus sucumbencial.

Contrarrazões ofertadas no Id. 108082465, pugnando pelo desprovimento do apelo.

O autor é beneficiário da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id. 108771485.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
ANDRE PEREIRA DE LIMA
, ora apelante, ajuizou a presente ação revisional de contrato em face de
BANCO DO BRASIL S/A
, ora apelado, alegando, e
m síntese, que celebrou com o Banco requerido, Contratos nas Contas Correntes de no. 10.230-X e 10.319-X, na Agência 2029-X, da qual originaram 2 (dois) Contratos, dentre os seguintes:

(i)
OPERAÇÃO: CÉDULA RURAL PIGNORATICIA Nr. 40/00863-0, no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), assinado em data de 15/06/2012, para ser pago em 08 (oito) parcelas vencíveis para as datas: 15/06/2014, 15/06/2015, 15/06/2016, 15/06/2017, 15/06/2018, 15/06/2019, 15/06/2020, 15/06/2021, restando 6 (seis) parcelas totalizando R$37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais) com taxa de juros de 2,5% efetivo ao mês, conforme Contrato Anexo;

(ii) OPERAÇÃO: CÉDULA RURAL PIGNORATICIA: Nr. 40/00547-X, no valor de R$85.664,25 (oitenta e cinco mil e seiscentos e sessenta e quatro reais e vinte cinco centavos), com taxa de juros de 2,5% efetivo ao mês, em várias parcelas, 15/10/2012 e a última 15/10/2019, restando 4 (quatro) parcelas no total de R$ 8.073,04 (trinta e oito mil e setenta e três reais e quatro centavos).

Afirma que por conta dos elevados e ilegais encargos contratuais, não acobertados pela legislação, não conseguiu honrar com os valores acertados contratualmente
, razão pela qual pleiteou a revisão contratual nos moldes expressos na exordial.

Devidamente citado, o requerido apresentou contestação, pleiteando pela improcedência total dos pedidos.

Após regular processamento do feito, o Magistrado singular julgou improcedente o pedido da inicial, fundamentando nos seguintes termos,
in verbis
:

“(...)
In casu, o contrato prevê expressamente os encargos financeiros para eventual recalculo da dívida, no período de inadimplência, fixando-se a sobretaxa a 2,5% efetivos ao mês ("substituição de encargos financeiros" – item II).

Ademais, o C. Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que a limitação dos juros remuneratórios com base na Lei de Usura é inaplicável às instituições financeiras (Súmula 596/STF), e a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica cobrança abusiva.

No tocante ao afastamento da comissão de permanência, razão também não assiste à parte autora. Com efeito, conquanto legal, a cobrança da comissão de permanência, não se permite a sua cumulação com outros encargos remuneratórios ou moratórios (correção monetária, multa e juros moratórios).

Nesse sentido é a Súmula 472 do Superior Tribunal de Justiça, que determina:

Súmula 472. A cobrança da comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.

No caso em tela, de acordo com a cédula a comissão de permanência substitui os encargos de normalidade pactuados, estando em conformidade com a Súmula do C. Superior Tribunal de Justiça.

De outro lado, a simples fixação de juros acima de referido limite ou acima da média de mercado não necessariamente implica abusividade que exige a comprovação efetiva.

De se observar, no caso, que as partes aperfeiçoaram contrato no qual há expressa previsão de capitalização de juros 2.5% efetivo ao mês, em várias parcelas, 15/10/2012 á ultima 15/10/2019, restando 4 (quatro) parcelas no total de R$ 38.073,04 (trinta e oito mil e setenta e três reais e quatro centavos) conforme Contrato e Extrato em anexo.

Não se desconhece, em princípio, que tal prática apenas é autorizada anualmente, como previa a denominada Lei de Usuras (Decreto 22.626/33) e, atualmente, estabelece o Código Civil de 2002, no já citado artigo 591.

No entanto, em relação aos contratos bancários, prevalece no Superior Tribunal de Justiça, posição diversa, no sentido da admissão da capitalização aos contratos aperfeiçoados na vigência da MP 2.170/2000, desde que diante de previsão contratual expressa.

Nesse sentido, o Ministro Jorge Scartezzini, no julgamento do AgRg no REsp 822795/RS, afirmou o seguinte:

“(...)4 - Quanto à capitalização mensal de juros (anatocismo), o entendimento prevalecente nesta Corte era no sentido de que esta somente seria admitida em casos específicos, previstos em lei (cédulas de crédito rural, comercial e industrial), conforme enunciado sumular n° 93/STJ.

Com a edição da MP 2.170, de 31.03.2000, passou-se a admitir a capitalização mensal aos contratos firmados posteriormente à sua entrada em vigor, desde que houvesse previsão contratual.

Verificando-se, in casu, o preenchimento desta condição, há de ser permitida a sua incidência. Ao contrário do que alega a parte autora, inexiste qualquer parâmetro legal para afastar a cobrança do percentual dos juros pactuados e sua forma capitalizada, e consequentemente qualquer argumento plausível para sustentar a alegada abusividade.

Aliás, ao afirmar que determinada cobrança, valor ou modo de exigência é abusivo, por certo o interessado parte de um parâmetro que entende lícito e justo.

Não há nos autos, no entanto, qualquer indicação do que se entende por cobrança razoável, o que dificulta sobremaneira entender como certo e determinado o pedido inicial.

Adite-se, ainda, a existência de precedente de observância obrigatória (art. 927, inciso IV, do CPC) que autoriza a capitalização de juros em periodicidade inferior a anual, desde que expressamente pactuada, conforme súmula 539, STJ:

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

O Direito não é uma ciência isolada no mundo, como bem se sabe. Qualquer negócio realizado no plano fático tem consequências não só jurídicas, mas também econômicas.

O fornecedor de qualquer produto e serviço, quando quantifica o preço do bem a ser colocado no mercado de consumo, realiza uma análise econômica de seus custos e riscos, afinal, é ínsito à atividade empresarial o objetivo de obter lucros.

(...)

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, declarando extinta a fase cognitiva do processo, com resolução de mérito
(...)”
(Id. 108082455)

Irresignado, o apelante interpõe o presente apelo, visando à reforma da sentença combatida em sua totalidade, e, para tanto, defende que a taxa de juros remuneratórios acima do percentual de 12% ao ano é considerada abusiva e, consequentemente, nula de pleno direito, razão pela qual requer a provimento do recurso, com a consequente inversão do ônus de sucumbência.

Pois bem. Analisando o teor das razões recursais, entendo que razão assiste ao recorrente

Isso porque, acerca da taxa dos juros remuneratórios, conquanto na regência da Lei no. 4.595/64 não estejam os juros bancários limitados a 12% ao ano, as cédulas de crédito rural, comercial e industrial acham-se submetidas a regramento próprio (Decreto-Lei no. 167/67, Lei no. 6.840/80 e Decreto-Lei no. 413/69) que conferem ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados; entretanto, diante da omissão desse órgão governamental, faz-se necessária a incidência da limitação de 12% ao ano.

Esse, aliás, é o pacífico entendimento jurisprudencial da Corte Superior e também deste Sodalício,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CÉDULA RURAL. JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS. LIMITES.

1.
Nas cédulas de crédito rural, até que venha a regulamentação do Conselho Monetário Nacional, incide a limitação dos juros remuneratórios em 12% (doze por cento) ano, por aplicação do Decreto 22.626/33.

2. No caso de inadimplemento decorrente de cédula de crédito rural, admite-se unicamente a elevação em 1% aos juros contratados.

Precedentes.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ, AgRg no AREsp 14.950/MS, 4a Turma, Rela. Mina. Maria Isabel Gallotti, j. 15.10.2013 - negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – NÃO CONHECIMENTO.

Não pode ser conhecido o recurso que deixa de impugnar de forma clara e articulada os fundamentos da decisão atacada, impugnando-a de forma apenas genérica.

AÇÃO DE COBRANÇA – PEDIDO CONTRAPOSTO – REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO – JUROS MORATÓRIOS – REGRAMENTO ESPECÍFICO – 1% AO ANO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA INDEVIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – PARCIAL PROVIMENTO.

Nas cédulas de crédito rural, os juros remuneratórios estão limitados a 12% ao ano, uma vez que não há comprovação que o Conselho Monetário Nacional tenha autorizado a cobrança de percentuais superiores, nos termos da legislação específica que rege essa modalidade contratual.

De acordo com a legislação específica dos títulos de crédito rural (DL n. 167/67, parágrafo único, art. 5o), os juros de mora serão de até 1% ao ano.

Tratando-se de cédulas de crédito rural, não cabe a incidência de comissão de permanência, por ausência de previsão legal.

Conforme entendimento do STJ, nas Cédulas de Crédito Rural, Industrial ou Comercial, a instituição financeira está autorizada a cobrar, após a inadimplência, apenas a taxa de juros remuneratórios pactuada, elevada de 1% ao ano, a título de juros de mora, além de multa e correção monetária.

Se e cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas, nos termos do art. 86 do CPC.”
(TJMT, RAC n. 0002189-02.2013.8.11.0005, 3a Câm. de Direito Privado,
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
, j. 25.04.2018 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – EXPURGOS DE PLANO ECONÔMICO – APLICAÇÃO DO ÍNDICE BTN – JUROS REMUNERATÓRIOS – DECRETO LEI N° 167/67 – AUSÊNCIA DE ATO NORMATIVO REGULAMENTADOR DO CMN – LIMITAÇÃO A 12% A.A. – IMPOSIÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA DO SALDO DEVEDOR – MARÇO DE 1990 – INDEXADOR. BTN – PRECEDENTES DO STJ – INADIMPLÊNCIA – PREVISÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – INADMISSÃO – ENCARGOS DO PERÍODO DE ANORMALIDADE: JUROS REMUNERATÓRIOS DE 1% A.M., ACRESCIDOS DE JUROS DE MORA 1% A. A. E MULTA CONTRATUAL – 1o APELO NÃO CONHECIDO – 2o APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os juros remuneratórios contratados em empréstimo bancário de crédito rural estão limitados a 12% (doze por cento) ao ano, em razão da ausência de ato normativo do Conselho Monetário Nacional, previsto do Decreto Lei 167/67, que autorize sejam eles pactuados em índices superiores àqueles previstos na Lei da Usura.

Os saldos devedores de empréstimos bancários, concernentes a crédito rural, e cujo contrato previu a sua correção monetária pelos índices da caderneta de poupança, devem ser corrigidos, no mês de março de 1990, pelo BTN. Precedentes do STJ.

Em caso de inadimplência em cédulas de crédito rural, não há o acréscimo de quaisquer outros encargos, senão aqueles previstos no Decreto-lei n° 167/67, mormente porque vedada a cobrança de comissão de permanência na espécie.”
(TJMT, RAC n. 0001395-58.1999.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 21.10.2020 - negritei)

Desse modo, tenho que não andou bem o douto Magistrado neste ponto, pois, tratando de crédito rural, e não se desincumbindo o credor de demonstrar que o Conselho Monetário Nacional autorizou a cobrança de juros remuneratórios livres, conforme previsão nos regramentos próprios, não há como manter as cláusulas que indicam juros acima de 12% ao ano, de modo que a r. sentença merece reparo neste particular, para limitar os juros remuneratórios em tal percentual.

Por conseguinte, diante da limitação dos juros remuneratórios, eventual restituição de valores deve se dar na forma simples, após a devida apuração, em sede de liquidação de sentença, do que foi efetivamente quitado de forma errônea.

Sob este prisma, o seguinte precedente:

“
AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA
– INAPLICABILIDADE DO CDC –
JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
– ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDO – PARCIALMENTE PROVIDO.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a utilização de recursos de financiamento para fomento da atividade agrícola afasta a condição de destinatário final, afastando a incidência do CDC.

Nas cédulas de crédito, os juros remuneratórios estão limitados a 12% ao ano, uma vez que não há comprovação que o Conselho Monetário Nacional tenha autorizado a cobrança de percentuais superiores, nos termos da legislação específica que rege essa modalidade contratual.

A repetição do indébito é admitida na forma simples, e não em dobro, salvo prova da má-fé.

In casu, tendo o demandado/apelado decaído de parte mínima, resta evidente que o apelante deve suportar a sucumbência na sua integralidade, conforme disposição do parágrafo único, do art. 86, do CPC.”
(N.U 1015753-78.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 31/01/2022)

Portanto, por estes termos e estribada nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece parcial reparo, para limitar os juros remuneratórios em 12% ao ano, devendo eventual valor pago a maior ser restituído na forma simples, após a devida apuração, em sede de liquidação de sentença.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente apelo, para, reformando a sentença de piso, julgar parcialmente procedente a pretensão
inicial, a fim de determinar a limitação dos juros remuneratórios em 12% ao ano nos contratos discutidos nestes autos, devendo eventual valor pago a maior ser restituído na forma simples, após a devida apuração, em sede de liquidação de sentença
. Por consequência, determino a inversão do ônus sucumbencial, por ter o recorrente decaído em parte mínima de seus pedidos, mantendo-se, neste particular, os honorários fixados na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022